Tribunal: TJES
Processo: 5006264-46.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006264-46.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE TRAMITOU PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DA DEMANDA. SENTENÇA TERMINATIVA QUE IMPÕE AUTOMÁTICA REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. APURAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO PROCESSUAL. ART. 302, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PROCESSO SINCRÉTICO. PROLONGAMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. O art. 302, parágrafo único, do CPC, determina que a parte que postulou tutela provisória de urgência responderá por eventual prejuízo decorrente da medida judicial precária se, entre outros, a sentença lhe for desfavorável ou ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal, hipótese em que “
a indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível
”.

2. A opção do legislador é a de que a apuração de eventuais danos processuais ocorra como prolongamento da própria relação processual, tendo por base o processo sincrético, sem a necessidade de instauração de nova lide, evidentemente, “sempre que possível”, conforme advertência contida na parte final do parágrafo único do art. 302, do CPC.

3. O fato de eventual dano processual ser superior ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos não impede que a apuração da indenização devida ocorra no âmbito do próprio Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública, pois não se trata de uma nova lide, mas, sim, do prolongamento da relação processual instaurada validamente no âmbito daquela competência, ocasião em que o valor da causa enquadrava-se no limite legal.

4. Conflito dirimido com a declaração da competência do Juízo de Direito do 3º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vila Velha.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do presente conflito para declarar a competência do JUÍZO DE DIREITO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de competência instaurado nos autos da “ação de obrigação de fazer” nº 5017368-61.2022.8.08.0035, em que é Suscitante o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA
, e, Suscitado, o
JUÍZO DE DIREITO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA
.

Para melhor compreensão, depreende-se dos autos que a ação judicial de origem foi proposta por THAYNARA MACHADO DE BRITO em desfavor de UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, tendo o processo tramitado perante o Juízo Suscitado, qual seja, o
JUÍZO DE DIREITO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA
.

Em 05/05/2021, o Juízo Suscitado proferiu sentença extintiva da demanda, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IX, do CPC, circunstância ensejadora da automática revogação da decisão liminar que havia deferido a antecipação dos efeitos da tutela postulada na exordial.

Após transitada em julgado a sentença, a UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO requereu, nos próprios autos, a liquidação da indenização devida em razão da medida liminar não confirmada em sentença, o que, no seu entender, seria de R$ 114.830,26 (cento e quatorze mil, oitocentos e trinta reais e vinte e seis centavos).

O Juízo Suscitado, por sua vez, declinou da competência para processar o pedido formulado em razão do valor superar o teto de 60 (sessenta) salários mínimos previstos na Lei nº 12.153/09.

Pois bem.

O art. 302, parágrafo único, do CPC, determina que a parte que postulou tutela provisória de urgência responderá por eventual prejuízo decorrente da medida judicial precária se, entre outros, a sentença lhe for desfavorável ou ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal, hipótese em que “
a indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível
”:

Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:

I - a sentença lhe for desfavorável;

II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias;

III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal;

IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor.

Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível.

A opção do legislador é a de que a apuração de eventuais danos processuais ocorra como prolongamento da própria relação processual, tendo por base o processo sincrético, sem a necessidade de instauração de nova lide, evidentemente, “sempre que possível”, conforme advertência contida na parte final do parágrafo único do art. 302, do CPC.

Por outro lado, o fato de eventual dano processual ser superior ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos não impede que a apuração da indenização devida ocorra no âmbito do próprio Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública, pois não se trata de uma nova lide, mas, sim, do prolongamento da relação processual instaurada validamente no âmbito daquela competência, ocasião em que o valor da causa enquadrava-se no limite legal.

Tal entendimento é corroborado pela orientação segundo a qual não se altera a competência atribuída aos juizados especiais, em razão do valor da causa, na hipótese do valor do cumprimento de sentença ultrapassar o teto que, no caso, é de 60 (sessenta salários mínimos).

Veja-se:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SEUS JULGADOS. VALOR SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça desde que o objetivo seja unicamente o de exercer o controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, vedada a análise do mérito do processo subjacente.

2. A competência do Juizado Especial é verificada no momento da propositura da ação. Se, em sede de execução, o valor ultrapassar o teto de 40 salários mínimos, em razão do acréscimo de encargos decorrentes da própria condenação, isso não será motivo para afastar a competência dos Juizados e não implicará a renúncia do excedente.

3. A multa cominatória, que, na hipótese, decorre do descumprimento de tutela antecipada confirmada na sentença, inclui-se nessa categoria de encargos da condenação e, embora tenha atingido patamar elevado, superior ao teto de 40 salários mínimos, deve ser executada no próprio Juizado Especial.

4. Recurso ordinário em mandado de segurança desprovido.

(RMS n. 38.884/AC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/5/2013, DJe de 13/5/2013.)

Portanto, insere-se no âmbito da competência do Juízo Suscitado apreciar o pedido de reparação por dano processual formulado com fundamento no art. 302, parágrafo único, do CPC.

Caberá ao Juízo Suscitado apreciar a viabilidade, ou não, da liquidação da indenização reclamada ocorrer nos próprios autos, cuja impossibilidade, por outro lado, não enseja o automático deslocamento de competência para o Juízo Comum, mas a necessidade de ajuizamento de nova demanda pela parte interessada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente conflito para
DECLARAR
a competência do
JUÍZO DE DIREITO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA
, aqui Suscitado, para o processamento do pedido de apuração de dano processual formulado no feito originário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)